Tribunal: STF
Processo: HC 115189
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
INTERROGATÓRIO – CARTA PRECATÓRIA – RÉU SOLTO – PROCESSO PENAL MILITAR – VALIDADE. Considerada a ausência de vedação na lei processual penal militar, é válida a expedição de carta precatória para o interrogatório de réu solto, aplicando-se a legislação instrumental comum.



    ATA DE AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEFENSOR – NULIDADE – ESPÉCIE. O não lançamento da assinatura do defensor na ata de audiência consubstancia nulidade relativa, sanável ante a confirmação de que esteve presente.



    PENA – DOSIMETRIA – JUSTO E ILEGALIDADE. De regra, a pena-base é definida sob o ângulo do justo ou do injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade. 



    CONFISSÃO – PENAL MILITAR – ESPONTANEIDADE – INSUFICIÊNCIA. A Reforma Penal de 1984, revelando a espontaneidade da confissão como requisito à atenuação da pena, não alcança a prevista no Código Penal Militar, a exigir a demonstração de autoria criminosa ignorada ou imputada a outrem.



    PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Ocorrida a prescrição da pretensão punitiva, cumpre declará-la de ofício.